Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701240-06.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO VELOSO QUEIROZ, NEDSON OLIVEIRA MACEDO AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maurício Veloso Queiroz e Nedson Oliveira Macedo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 257921862 do processo n. 0719894-71.2022.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela Defensoria Pública do Distrito Federal., rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 80211990), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Aduz a ocorrência de excesso de execução. Alega que, no cálculo da exequente, houve a incidência de juros moratórios desde a data do trânsito em julgado da ação, e não da data da intimação para pagamento, o que destoa da jurisprudência consolidada sobre o assunto. Afirma a inexistência de configuração da mora durante o prazo para pagamento voluntário da dívida. Sustenta que o cálculo de 1% (um por cento) de juros de mora configura excesso de execução. Entende cabíveis honorários advocatícios, fixados por equidade, na hipótese de reforma da decisão para acolhimento de sua impugnação. Por entender presentes seus requisitos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. decisão seja reformada, acolhendo-se a sua impugnação, a fim de se reconhecer a satisfação do crédito com o valor já depositado e extinguir a execução. Preparo recolhido ao ID 80211992. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 240892244), in verbis: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Maurício Veloso Queiroz e Nedson Oliveira Macedo, com fundamento no art. 525, § 1o, V, do CPC. Os executados alegam excesso de execução, sustentando que os juros de mora incluídos pela exequente seriam indevidos, uma vez que o pagamento do débito se deu dentro do prazo legal de 15 dias, previsto no art. 523, caput, do CPC (Id. 209849406). Para demonstrar o alegado, apresentaram guia de depósito e planilhas de cálculo indicando que o valor efetivamente devido, atualizado sem juros moratórios, seria de R$ 1.716,02. O valor pago, segundo comprovante de Id. 208690684, foi de R$ 1.720,48, em 23/8/2024. A Defensoria Pública, por sua vez, manifestou-se pelo não acolhimento da impugnação, sustentando que o cumprimento de sentença foi instaurado em 12/7/2024, com intimação dos executados em 17/8/2024, e pagamento somente em 23/8/2024, após o início da contagem do prazo. Alegou, ainda, que o valor referente aos juros de mora (R$ 132,00) foi corretamente incluído, e requereu a intimação dos executados para complementação de 10% de honorários, nos termos do § 1o do art. 523 do CPC. DECIDO. Nos termos do art. 523, caput, do CPC, intimado o executado, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário do débito. Não havendo o pagamento nesse prazo, incidem, de forma automática, multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual, conforme o § 1o do referido artigo. No caso dos autos, a intimação para pagamento ocorreu em 17/8/2024, conforme certificado no Id. 208398127, e o pagamento foi realizado em 23/8/2024, dentro do prazo de 15 dias. Logo, é correto afirmar que não incidem multa e honorários do § 1o, uma vez que o pagamento se deu de forma voluntária no prazo legal. Contudo, a impugnação não se refere à aplicação da multa ou dos honorários, mas à inclusão de juros de mora no cálculo apresentado pela exequente. E nesse ponto não assiste razão aos executados. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros de mora incidem a partir da intimação para pagamento no cumprimento de sentença, ainda que o devedor efetue o pagamento dentro do prazo legal, uma vez que há constituição em mora ex re a partir dessa intimação (REsp 1.442.005/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2018), vejamos: "Dá-se pois parcial provimento ao recurso para que' os juros de mora sobre os honorários advocatícios incidam tão-somente a partir da intimação para o cumprimento do acórdão, mantendo-se a condenação do Município-agravado no pagamento dos honorários advocatícios relativos ao incidente de impugnação, possibilitada a compensação dos créditos". Assim, a inclusão de juros de mora entre a data da intimação (17/8/2024) e a data do efetivo pagamento (23/8/2024) encontra amparo legal e jurisprudencial. Ressalte-se que o pagamento voluntário no prazo de 15 dias não afasta a incidência de juros legais até a data do efetivo depósito, nos termos dos arts. 389 e 405 do Código Civil. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, por inexistência de excesso de execução. Reconheço que o pagamento efetuado em 23/8/2024 ocorreu dentro do prazo legal do art. 523, caput, do CPC, razão pela qual não merece acolhimento o pedido da Defensoria Pública para a incidência de 10% a título de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, tampouco da multa de 10%, ambos previstos no § 1o do mesmo artigo. Contudo, mantenho a cobrança dos juros de mora, no valor de R$ 132,00, referentes ao período entre a intimação e o pagamento, por estarem amparados na legislação e jurisprudência aplicáveis. Intime-se o executado para, querendo, complementar o valor correspondente aos juros de mora no prazo de 15 dias. Cumprida a determinação acima, intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação ao débito e para que informe os dados bancários para levantamento do montante. Opostos embargos de declaração, tais foram rejeitados nos seguintes termos (ID 257921862): Trata-se de embargos de declaração opostos pelos executados em face da decisão de ID 240892244, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo que o pagamento do débito principal se deu no prazo de 15 dias previsto no art. 523 do CPC, afastando, assim, a incidência da multa e dos honorários de 10%, mas mantendo a cobrança de juros de mora referentes ao período entre a intimação para pagamento e o efetivo depósito, no valor de R$ 132,00. O embargante sustenta, em síntese, omissão quanto ao fato de a planilha apresentada pela exequente indicar a data de 02/07/2024 como termo inicial dos juros e à impossibilidade de incidência de juros de mora, sob o argumento de que, tendo havido pagamento dentro do prazo legal, não se caracterizaria mora. Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para afastar a cobrança dos juros de mora ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a nulidade da cobrança realizada. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso concreto, os embargos são tempestivos e devem ser conhecidos, mas não merecem acolhimento. Aduzem os embargantes que a decisão teria deixado de se manifestar sobre o fato de a exequente haver indicado, em sua planilha, a data de 02/07/2024 como termo inicial dos juros. Todavia, verifica-se que a decisão embargada enfrentou expressamente a matéria, delimitando o período de incidência dos juros de mora apenas entre a intimação para pagamento e a data do efetivo depósito, afastando, assim, qualquer cobrança anterior. Ainda que a planilha apresentada pela exequente, em momento anterior, indicasse data diversa para início da contagem, a decisão corrigiu e fixou de forma clara o termo inicial dos juros de mora, restringindo-os ao intervalo entre a intimação (17/8/2024) e o pagamento (23/8/2024). Não há, portanto, qualquer lacuna decisória, mas efetivo exame da questão, com definição expressa do período de incidência dos juros. Sustentam, ainda, os embargantes que, tendo havido pagamento dentro do prazo legal, não poderia haver mora, de modo que a cobrança de juros seria indevida. Também nesse ponto, a decisão embargada foi clara ao enfrentar o argumento. Reconheceu, de um lado, que o pagamento ocorreu no prazo do art. 523 do CPC, afastando multa e honorários de 10%, e, de outro, consignou expressamente que tal circunstância não exclui a incidência dos juros moratórios até a data do efetivo pagamento, com fundamento nos arts. 389 e 405 do Código Civil. Assim, a tese de inexistência de mora e, por consequência, de não incidência de juros, foi apreciada e rejeitada de forma fundamentada. O que pretendem os embargantes, em verdade, é a modificação do entendimento já firmado, para afastar por completo a cobrança de juros de mora – providência que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte. Da leitura conjunta dos autos e da decisão embargada, não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A decisão expôs de forma suficiente as razões pelas quais reconheceu o pagamento no prazo legal, afastando multa e honorários do art. 523, § 1o, do CPC e manteve, com fundamento nos arts. 389 e 405 do CC, os juros de mora incidentes entre a intimação para pagamento e o efetivo depósito, no valor de R$ 132,00. Ausente qualquer vício a ser sanado, não há falar em efeitos modificativos. Também não se verifica, no caso, caráter manifestamente protelatório dos embargos, razão pela qual não é o caso de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelos executados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão de ID 240892244, tal como lançada. Preclusa a presente decisão, intime-se o executado para, querendo, complementar o valor correspondente aos juros de mora no prazo de 15 dias. Cumprida a determinação acima, intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação ao débito e para que informe os dados bancários para levantamento do montante. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do artigo 995 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, verifica-se a inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da leitura da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 257921862), observa-se que o juízo de origem condicionou expressamente o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão, circunstância suficiente para afastar o aludido risco. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora